Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA e VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA,
opuseram embargos de declaração (ID nº
280636359
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº
278015876
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que
, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis matriculados sob nº 55.616 e nº 10.632 do CRI de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no julgad
o
, afirmando que o acórdão
não se manifestou acerca

da necessidade de formação de
litisconsórcio necessário com os credores fiduciários dos imóveis, nos termos do art. 27, § 11
,
da Lei Federal 9.514/97 c/c art. 114 do CPC, sendo nulo o julgamento sem sua participação (art. 115, I, do CPC).

Sustentam a incompetência da Justiça Estadual para penhorar os direitos aquisitivos do imóvel com matrícula 10.632, considerando a necessidade de participação da Caixa Econômica Federal como litisconsorte, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal nos termos do art. 45 do CPC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, anulando-se o acórdão para determinar a formação de litisconsórcio necessário e a remessa dos autos à Justiça Federal.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
282813898
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que

proveu
o recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis matriculados sob nº 55.616 e nº 10.632 do CRI de Cuiabá/MT.

Confira-se o fragmento do voto
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1001072-06.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
FERNANDES FERREIRA DA SILVA e VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA,
alegando que emitiu um Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida em 29/06/2014, com a finalidade de obter junto ao banco exequente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 30.000,00, cujo vencimento ficou inicialmente estipulado para 29/04/2014, ou seja, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo.

Sustentou que os executados utilizaram do crédito que fora concedido, no entanto, não promoveram o pagamento.

Aduziu que o inadimplemento da obrigação pelos executados ensejou o vencimento da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor, perfazem o valor atualizado de R$ 53.008,21.

Os executados foram citados via edital. Foi nomeado curador especial o representante da Defensoria Pública que apresentou exceção de
pré
-executividade no ID nº 142307164, alegando a prescrição da ação.

O Banco se manifestou no ID nº 144596022, requerendo seja expedido termo de penhora de direitos dos imóveis de propriedade dos executados (matrícula nº 55.616 e matrícula nº 10.632, do CRI de Cuiabá/MT).

Na decisão de ID nº 149550932 o juiz singular indeferiu o pedido, sob o argumento de que não se admite penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Na petição de ID nº 152296438, o Banco exequente requereu a penhora de direitos aquisitivos do imóvel indicado.

O i. magistrado Dr. Alex Nunes de Figueiredo indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso, o exequente, ora agravante noticiou ao juízo
a quo
acerca da existência de imóveis de propriedade dos executados, ora agravados, dados em garantia ao Banco Bradesco (matrícula 55.616) e à Caixa Econômica Federal (matrícula 10.632), motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre os bens.

De acordo com o art. 789 do CPC/15,
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não obstante, o art. 835, XII, do CPC/15, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”,
in
verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Dessa forma, inexiste óbice para a penhora dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A ausência de registro de domínio não impede a realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses direitos, por falta de registro de domínio.

2. Afastado tal óbice, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos necessários à configuração do bem de família.

3. Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no REsp n. 512.011/SP, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17.03.2011).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO
ART .
833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”, assim como o
art
. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010670-63.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação
. [...]”

(RAI n. 1006011-84.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.06.2019) destaquei

Portanto, tendo em vista o que dispõe o art. 835, XII, do CPC/15, merece reforma a decisão recorrida a fim de que determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade dos agravados, matriculado sob nº 55.616 e nº 10.632, do CRI de Cuiabá/MT, com a expedição de ofício ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal, para que informe
a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade dos executados/agravados, matriculado sob nº 55.616 e nº 10.632, do CRI de Cuiabá/MT.

É como voto
.
”
-

(ID nº
278015876
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação
d
os embargantes

com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque
,

quanto à alegada omissão acerca da necessidade de formação
de litisconsórcio necessário como os credores fiduciários, cumpre esclarecer que a penhora de direito aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente não interfere nos direitos dos credores fiduciários, conforme previsão expressa do art. 27,
§ 11, da Lei 9.514/97:

“
Art. 27.
Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

(...)

§ 11.
Os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhoras, arrestos, bloqueios e indisponibilidades de qualquer natureza, incidentes sobre o direito real de aquisição do fiduciante não obstam a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário e a venda do imóvel para realização da garantia
.”

Da análise do dispositivo legal, depreende-se que o legislador expressamente ressalvou que constrições sobre os direitos do fiduciante (no caso, os executados/embargantes) não interferem nos direitos do credor fiduciário, que poderá normalmente proceder à consolidação da propriedade em caso de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária.

Assim, não há qualquer interesse jurídico do credor fiduciário na discussão acerca da penhorabilidade dos direitos aquisitivos dos executados/embargantes que justifique sua participação no feito como litisconsorte necessário.

No que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual pelo fato de a Caixa Econômica Federal figurar como credora fiduciária em um dos imóveis (matrícula 10.632), a pretensão também não merece acolhimento.

Isto porque, o
art. 45 do CPC
/15
, invocado pelos embargantes, estabelece que os autos serão remetidos ao juízo federal competente quando entidades federais intervierem no processo
“
na qualidade de parte ou de terceiro interveniente
”
. No caso
,
a Caixa Econômica Federal não é parte na execução, tampouco foi chamada a intervir como terceira interessada.

Assim, não
há ser falar em omissão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025